Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725183-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARTINS LAGE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO MARTINS LAGE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023378-54.2016.8.07.0001, determinou a complementação da perícia. A parte agravante elucida ter ajuizado Liquidação de Sentença e que, realizada a perícia, o Juízo acolheu a impugnação apresentada pela parte ora agravada e determinou sua complementação. Sustenta a necessidade de reformar a decisão. Afirma que a decisão agravada violou o título judicial transitado em julgado ao determinar a apuração e eventual recomposição da chamada “reserva matemática vencida”, conceito que, segundo a parte, não encontra respaldo técnico no campo atuarial nem previsão no título executivo. Argumenta que a reserva matemática, por definição técnica, seria um cálculo atuarial projetado para o futuro, destinado a garantir o pagamento de benefícios futuros, e não poderia ser confundida com valores pretéritos ou vencidos. Assim, a exigência de recomposição de uma “reserva matemática vencida” implicaria, na prática, em impedir a compensação de valores devidos pela PREVI ao autor, contrariando o disposto no artigo 368 do Código Civil e o próprio título judicial, que teria expressamente admitido a compensação entre os valores devidos por ambas as partes. Destaca que a impugnação apresentada pela PREVI aos cálculos periciais teria sido intempestiva, uma vez que apresentada após o prazo legal e sem fundamentos técnicos suficientes para desconstituir o laudo pericial original. A decisão agravada, ao acolher essa impugnação e determinar nova manifestação do perito, teria, segundo a parte, incorrido em violação à preclusão consumada e à segurança jurídica. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e homologar o laudo pericial apresentado. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 73226229. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 234262214 dos autos de origem: Cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum impulsionada por RENATO MARTINS LAGE em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Em derradeira oportunidade, este Juízo determinou a intimação do perito com o fito de esclarecer se havia equívoco nos cálculos apresentados pela requerida, indicando precisamente o motivo da diferença entre o resultado apresentado no laudo pericial e na manifestação de ID. 227923251, e quais foram os erros do laudo do assistente técnico; sobre a aplicação ou não dos parâmetros utilizados pela PREVI para fins de cálculo da reserva matemática e sobre os valores considerando-se a correta apuração da reserva matemática vincenda, bem como o repasse da reserva matemática vencida; e quanto aos parâmetros utilizados, se divergiram dos apresentados pelo assistente técnico, deveria explicar o motivo. Manifestação do profissional especializado sob ID 231170792. A parte autora atesta concordância integral diante o laudo apresentado e os seguintes esclarecimentos prestados pelo perito (ID 232231125). Irresignada, a demandada aduz (ID 232951583), em suma, que somente pode revisar o benefício de complementação de aposentadoria do autor após o recebimento integral do custeio necessário, ou seja, da reserva matemática vencidas (parcelas vencidas calculadas financeiramente) e da reserva matemática futura (parcelas vincendas calculadas atuarialmente utilizando-se fatores biométricos e taxa de juros), valores os quais não restaram evidentes à luz do laudo. É o relatório. Razão assiste à parte demandada. Considerando que a parte autora e a PREVI podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, exsurge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil. O referido instituto, inclusive, foi atestado no item 15 da ementa do acórdão de ID 173427472, in verbis: "[a] necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes". Compulsando o laudo formulado, constata-se que o importe concernente à reserva matemática foi evidentemente decotado da diferença bruta de benefícios apurada, denominado, na planilha de ID 231170792, p. 16, de diferença da reserva matemática devida (R$ 897.573,59), culminando, assim, na restituição ao autor de R$ 1.567.282,79. Todavia, não há - tanto na ultima manifestação quanto no laudo inicial - a individualização entre reservas matemáticas vencidas e vincendas, as quais são devidas por parte do liquidante; ato contínuo, o valor apurado pelo perito diverge diametralmente do numerário apontado pelos assistentes técnicos sob ID 232951585, merecendo esclarecimentos pelo profissional especializado. Ademais, considerando o imprescindível aporte pelo patrocinador, na medida em que cuida-se de obrigação legal, o laudo pericial deverá fazer menção expressa ao quantum devido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que eventualmente será objeto de ação regressiva impulsionada pelo liquidante, porém, deverá ser objeto de cobrança em desfavor de RENATO MARTINS LAGE nestes autos, sob pena de violação do equilíbrio atuarial da entidade fechada. Ante o exposto, INTIME-SE o perito com o fito de esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se o valor de R$ 897.573,59 (ID ID 231170792, p. 16) diz respeito às reservas matemáticas vencidas e vincendas; a divergência entre os valores por ele apontados em relação ao parecer dos assistentes técnicos (ID 232951585); bem como esclarecer o aporte devido pelo BANCO DO BRASIL, na condição de patrocinador, eis que imprescindível ao deslinde do feito. Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 237350641. 1. PRELIMINARES 1.1. Preclusão A parte agravante alega que a impugnação apresentada pela PREVI aos cálculos periciais teria sido intempestiva, uma vez que apresentada após o prazo legal. Sem razão. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que o laudo pericial foi apresentado no dia 7 de novembro de 2024 e que a impugnação foi apresentada no dia 10 de dezembro de 2024, data final do prazo; a primeira complementação foi juntada no dia 30 de janeiro de 2025 e a impugnação apresentada no dia 5 de março, um dia antes do prazo final; a segunda complementação foi apresentada no dia 1o de abril de 2025 e a impugnação no dia 15 de abril, nove dias antes do prazo final. Assim, não há que se falar em impugnação intempestiva e consequente preclusão. REJEITO, assim, a preliminar. 1.2. Fundamentação Genérica A parte agravante, afirma, ainda, que a impugnação foi apresentada sem fundamentos técnicos suficientes para desconstituir o laudo pericial original. Sem razão. As impugnações apresentadas foram claras, indicaram de forma precisa o que entendiam como incorreto no laudo apresentado e vieram acompanhadas de laudo complementar. Não há, portanto, que se falar em fundamentação genérica. REJEITO, assim, a preliminar. 2. MÉRITO A parte agravante alega que a decisão agravada violou o título judicial transitado em julgado ao determinar a apuração e eventual recomposição da chamada “reserva matemática vencida”, conceito que não teria respaldo técnico, nem previsão no título executivo. Sem razão a parte. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o perito prestar esclarecimento enquanto houver necessidade. Vejamos: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...) § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. No caso dos autos, o acórdão no 1354450, transitado em julgado, foi claro ao estabelecer a necessidade de recomposição da reserva matemática do período total pleiteado. Vejamos: As reservas matemáticas correspondem a soma das contribuições do participante e do empregador e os lucros e rendas obtidos pelas aplicações financeiras e outras operações realizadas pela PREVI com os valores pagos pelo participante e pelo empregador. O Regulamento da Previ estabelece que o custeio dos planos de benefícios é responsabilidade do patrocinador e do patrocinado. Vejamos: Art. 76 - As contribuições dos participantes em atividade e quaisquer outras quantias por eles devidas serão arrecadadas, mediante desconto em folha de pagamento, pela empresa patrocinadora, que as creditará à PREVI juntamente com a sua própria contribuição. No mesmo sentido estabelece a Lei Complementar no 108/2001, que dispõe sobre a relação dos entes federados e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Transcrevo: Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. Resta clara a previsão legal de que a obrigação de realizar o custei da previdência complementar é tanto do patrocinado como do patrocinado. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e determinar a somente o participante ou somente ao patrocinador a recomposição da reserva matemática. Nesse sentido esclareceu o Superior Tribunal de Justiça no Julgamento dos Embargos de Declaração em face do Recurso Especial 1.312.736/RS: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Não há omissão no acórdão embargado a respeito da aplicação do art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001, pois a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019) (destaquei) Destaco que o Resp 1.312.736/RS refere-se ao julgamento do tema 955, cujo entendimento foi reiterado no julgamento do tema 1021. Nesse mesmo sentido tem entendido esta eg. Corte: (...) No caso dos autos, somente a Previ foi incluída no polo passivo da demanda, de forma que caberá a parte autora arcar integralmente com a recomposição da reserva matemática, podendo ajuizar ação de regresso em face do empregador. Não há que se falar, portanto, em violação da coisa julgada ou inclusão de pedidos não analisados na fase de conhecimento. Ademais, como bem estabelecido pelo Juízo, a perícia realizada não estabeleceu de forma clara se os valores indicados a título de reserva matemática refere-se aos valores vencidos e vincendos, se foi considerado o aporte realizado pelo empregador, nem esclareceu as divergências alegadas pela parte ora agravada. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito da parte ora agravante, incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 19:28:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador